Tribunal: STF
Processo: RE 328109
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Acumulação de um provento de aposentadoria com dois vencimentos da atividade. 3. Impossibilidade. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. Possibilidade de acumular um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. 5. Vedada em qualquer caso a cumulação tríplice de remunerações. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.